Tribunal: TJBA
Processo: 0506084-15.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0506084-15.2018.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE
S
: UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. E OUTRO

ADVOGADO(S): VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA
E OUTROS

APELADO: LUAN SAMPAIO EVANGELISTA SANTOS

ADVOGADO(S): ALINE ALMEIDA DE MATOS
E OUTROS

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. ENSINO SUPERIOR PRIVADO. PROPAGANDA ENGANOSA POR OMISSÃO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP). EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA NÃO INFORMADA DE FORMA CLARA. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OFERTA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEFERIDA. RECURSOS
CONHECIDOS E NÃO
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações simultâneas interpostas contra sentença
prolatada
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória n.º 0506084-15.2018.8.05.0001, ajuizada por estudante de Medicina, em face de instituição de ensino superior privado (UNIME). A
decisão
julgou parcialmente procedente o pedido, determinando que a
R
é concedesse ao
A
utor o acesso retroativo ao Programa de Parcelamento Estudantil Privado (PEP), vigente à época da matrícula (2018). A UNIME apelou, visando
à
improcedência total da
lide
. O
Demandante
interpôs recurso, buscando a reforma
do comando sentencial,
quanto à ausência de condenação por dano mora
l
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve prática de publicidade enganosa por omissão, quanto à exclusão do curso de Medicina do PEP, a justificar o cumprimento forçado da oferta;
e
estabelecer se a conduta da instituição de ensino configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo
CDC
, que impõe ao fornecedor o dever de informação clara, precisa e ostensiva sobre os serviços oferecidos (arts. 6º, III; 30 e 37, §1º).

4.
A oferta publicitária do PEP vinculava
a UNIME
e induzia o consumidor à legítima expectativa de acesso ao benefício, especialmente diante da ausência de destaque suficiente sobre a exclusão do curso de Medicina.

5.
A utilização de notas de rodapé e letras diminutas para informar restrições relevantes configura omissão capaz de induzir o consumidor
em
erro, caracterizando publicidade enganosa por omissão, vedada pelo art. 37, §1º, d
a
L
ei
C
onsumerista
.

6.
O ingresso do
Acionante
no curso de Medicina ocorreu em 2018, período em que o
P
rograma ainda estava vigente, sendo cabível a aplicação do art. 35, I, do CDC, para obrigar a instituição ao cumprimento da oferta.

7.
A alegação de risco à sustentabilidade econômica da
I
nstituição, decorrente da inclusão do curso de Medicina no PEP, não afasta a responsabilidade
resultante
da veiculação de publicidade enganosa, por se tratar de norma de ordem pública.

8.
Não se configura dano moral indenizável na conduta da
R
é, pois não restou demonstrada violação grave a direitos da personalidade, sendo a frustração experimentada pelo
Demandante
classificada como aborrecimento ordinário.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recursos desprovidos.

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VI; 30; 31; 35, I; 37, §1º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJ/BA, AgInt nº 0024577-71.2016.8.05.0000, Rel. Des.ª Regina Helena Ramos Reis, j. 06.06.2017;
TJ/BA, APL nº 0515619-31.2019.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 22.10.2020;

TJ/BA, APL nº 0548007-55.2017.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 02.03.2021.

__
________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

Apelaç
ões Simultâneas
n°
0506084-15.2018.8.05.0001
, oriundos da
6ª Vara de Relações de Consumo da
Comarca
de
Salvador,
em que figura como Apelante
e Apelados

UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.
e LUAN SAMPAIO EVANGELISTA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
.